Tribunal: TJDFT
Processo: 0716506-41.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO CDC. MULTA RESCISÓRIA. NULIDADE DE CONTRATO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência antecipada e dano moral, declarou a inexigibilidade de multa rescisória no valor de R$ 2.842,00 e determinou o desbloqueio de linhas telefônicas, condenando a ré ao pagamento de custas e honorários. A ré busca a reforma integral da sentença e a autora pleiteia o reconhecimento do dano moral e a aplicação do CDC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre as partes; (ii) estabelecer se é válida a multa rescisória cobrada em razão de suposta readequação contratual; (iii) determinar se houve dano moral indenizável em decorrência do bloqueio das linhas telefônicas da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é cabível, pois a autora, embora pessoa jurídica, se encontra em situação de vulnerabilidade técnica na relação com a fornecedora de serviços de telefonia, utilizando-os como instrumento de uso interno e não vinculado à sua atividade-fim.
4. A celebração do contrato que deu origem à multa rescisória é nula, pois foi firmado por pessoa sem poderes de administração da sociedade, nos termos do contrato social vigente, tornando inexigível a cláusula de fidelização e a multa correspondente.
5. Documentos unilaterais apresentados pela ré não comprovam a regularidade da cobrança nem afastam as alegações da autora, não se desincumbindo do ônus da prova que lhe competia.
6. Não se configura dano moral, pois a autora não comprovou efetivo abalo à sua imagem ou reputação no mercado, sendo insuficiente a alegação de prejuízos operacionais decorrentes do bloqueio parcial das linhas telefônicas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos. Recurso da ré desprovido; recurso da autora parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações contratuais entre fornecedor de telefonia e pessoa jurídica em situação de vulnerabilidade técnica.
2. É nula a cláusula de fidelização em contrato celebrado por pessoa sem poderes de administração, sendo inexigível a respectiva multa contratual.
3. A configuração de dano moral em favor de pessoa jurídica exige comprovação de efetivo abalo à imagem ou reputação, não bastando meros prejuízos operacionais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 52, 421, 422, 1.022, 1.060; CPC, arts. 373, II, 85, § 11, 86, parágrafo único; CDC, arts. 2o, 3o, 6o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 227; TJDFT, Acórdão 1872856, 0726748-53.2023.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 29.05.2024, DJe 13.06.2024; TJDFT, Acórdão 1957271, 0747794-98.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 22.01.2025, DJe 10.02.2025.